Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-57.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE. PAGAMENTO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. CONEXÃO DE DEMANDAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA RECURSAL DEFERIDA, EM DEMANDA CONEXA, PARA RESTABELECER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar se é legítima a pretensão, ora exercida pelo apelante, que pretende obter a condenação das recorridas à restituição do valor do indébito, em dobro, relativo às mensalidades do plano de saúde pagas no período de junho a novembro de 2020.
2. Nos termos do enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. Todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação, de acordo com os artigos 14 e 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a estipulante e a administradora do plano de saúde.
4. A desconstituição do contrato de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses, mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
5. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de resilição unilateral do negócio jurídico pela operadora do plano de saúde deve ser acompanhado da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de "migração" para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes às estabelecidas no plano desconstituído, sem a aplicação de prazo de carência.
6. No caso em deslinde foi devidamente comprovado que o apelante efetuou o pagamento das mensalidades do plano de saúde referentes aos meses de junho a novembro de 2020 (Id.36722212), sem que tenha havido a contraprestação do serviço pela operadora de plano de saúde apelada.
7. O apelante ajuizou, anteriormente, ação de obrigação de fazer (autos no 0703526-22.2020.8.07.0014), com requerimento de antecipação de tutela, para compelir a operadora de plano de saúde apelada a restabelecer a prestação do serviço contratado, tendo sido concedida a tutela pretendida.
8. Em razão do descumprimento da aludida ordem judicial pela operadora de plano de saúde foram fixadas astreintes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia limitado a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor que pode ser exigido na fase de cumprimento de sentença.
9. Recurso conhecido e desprovido.